Tribunal: TJPA
Processo: 0867313-21.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10402 - Cessão de créditos não-tributários
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0867313-21.2018.8.14.0301

APELANTE: RONALDO DAMASCENO ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, I, DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INTERESSE DE INCAPAZ. NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Da análise dos autos, verifico que o Juízo de origem sentenciou o feito, envolvendo interesse de incapaz, sem que antes oferecesse oportunidade para que o Ministério Público se pronunciasse sobre a causa, como determina o artigo 178, II do Código de Processo Civil.

2. Com efeito, é preciso registrar que a manifestação do Parquet, por meio de seu Procurador de Justiça, em segunda instância, não tem o condão de, no caso, suprir o vício em questão, haja vista que não se pronunciou sobre o mérito da demanda.

3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de março de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Ronaldo Damasceno Almeida
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da ação ordinária para fins de declaração de isento e restituição de imposto de renda c/c danos morais ajuizado em face do
Estado do Pará
.

O Juiz
a quo
proferiu sentença julgando improcedente os pedidos formulados pela parte autora e extinguiu do processo com julgamento do mérito.

Inconformado com o teor da sentença de primeiro grau, o autor interpôs recurso alegando que foi incorporado ao serviço ativo militar da Polícia Militar do Estado do Pará em perfeito estão de saúde física e mental no cargo de Soldado, entretanto, com o exercício das atividades rotineiras da atividade policial, não conseguiu suportar as pressões das trincheiras da criminalidade e violência urbana, contraindo um
quadro patológico de transtorno depressivo grave com sintomas psicóticos que o tornou incapaz de prover os meios para a sua subsistência e exercer atividades da vida civil e militar em caráter definitivo e permanente, sendo reformado por invalidez.
(Id n° 6359280)

Asseverou que
a Fazenda Pública não deferiu seu pedido de isenção tributária
, razão pela qual ajuizou a ação para anular o processo administrativo de retenção do imposto de renda, bem como pleiteou a restituição integral das prestações mensais, retroativas deste a emissão do laudo médico oficial da Polícia Militar do Estado do Pará até a efetiva isenção da retenção, bem como reparação por danos morais, entretanto a ação foi julgada improcedente.

Alega que a retenção do imposto de renda sobre parcelas dos proventos da reforma militar gerada por invalidez decorrente de patologia de alienação mental era ilegal, uma vez que havia previsão expressa declarando a isenção tributária para os portadores de alienação mental.

Por derradeiro, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso, para que reformada a sentença, fosse julgado totalmente procedente o pedido, condenando o Estado do Pará à restituição integral das prestações mensais do imposto de renda, retroativos desde a emissão do laudo oficial da Polícia Militar do Estado do Pará, em 30.01.2017, até a efetiva isenção da retenção do tributo.

Em contrarrazões o Estado do Pará pugnou pelo não provimento do recurso de apelação e manutenção da sentença recorrida. (Id n° 6359285)

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer manifestando-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade de todos os atos processuais praticados sem a manifestação do
Parquet
, nos moldes do art. 279 do CPC, consequentemente prejudicando o exame do mérito do recurso. (Id nº 7672196)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Apelação Cível nº
0867313-21.2018.814.0301

Apelante:
Ronaldo Damasceno Almeida

Apelado:
Estado do Pará

Relator: Desembargador José Maria Teixeira do Rosário

Voto

Inicialmente, conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

Da análise dos autos, verifico que o Juízo de origem sentenciou o feito, envolvendo interesse de incapaz (
nos termos do laudo psiquiátrico constante no Id. n° 6359247
),
sem que antes oferecesse oportunidade para que o Ministério Público Estadual se pronunciasse sobre a causa, como determina o artigo 178, II do Código de Processo Civil.

Com efeito,
é preciso registrar que a manifestação do
Parquet,
por meio de seu Procurador de Justiça, em segunda instância, não tem o condão de, no caso, suprir o vício em questão, haja vista que não se pronunciou sobre o mérito da demanda.

Nesse sentido segue precedente do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA.

1. Os embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa devidamente decidida podem ser recebidos como agravo regimental, em conformidade com o princípio da fungibilidade recursal.

2. A não intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer cuidando do mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade.

3. Contudo, manifestando-se o órgão do Ministério Público pela ocorrência de prejuízo diante da ausência de sua intervenção em primeiro grau, impõe-se a decretação da nulidade.

4. Embargos de declaração recebidos com agravo regimental a que se nega provimento. (STJ-EDcl no Resp: 1184752 PI 2010/0042052, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento : 16/10/2014, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJE 21/10/2014).

Desse modo, afigura-se presente situação de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação que possibilitasse ao Ministério Público Estadual atuar como
custus legis.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença guerreada, devendo o Juízo de origem, antes de sentenciar novamente o feito, proceder à intimação do
Parquet
estadual para se manifestar sobre a causa, haja vista o interesse de incapaz envolvido.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/03/2023